Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-56.2021.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003928-56.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS SANTOS SILVA - CPF: 057.500.201-85 (APELANTE), VINICIUS SANTOS SILVA - CPF: 057.500.201-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELITON ZACARIAS SILVA - CPF: 012.715.674-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa e reparação de danos no valor de R$ 5.000,00, pela prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, §§2º, I e §2º-A, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
os valores financeiros foram depositados em pela vítima em conta bancária de titularidade do apelante;
(ii)
o apelante não apresentou os dados necessários para identificar quem foi, efetivamente, a pessoa que pediu sua conta bancária emprestada para o recebimento de valores financeiros;
(iii)
o apelante não indicou em qual conta depositou parte dos valores financeiros recebidos;
(iv)
na fase policial o apelante admitiu que gastou em proveito próprio valor equivalente a 40% do montante recebido.

3. Requerimento: absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação do apelante pelo crime de estelionato qualificado, considerando sua alegação de que apenas emprestou sua conta bancária a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do crime de estelionato restaram comprovadas pela demonstração de que o réu não apenas disponibilizou sua conta bancária para recebimento de valores provenientes de crime, como também realizou saques e utilizou o dinheiro obtido ilicitamente.

6. A versão apresentada pelo réu de que apenas "emprestou" sua conta bancária para terceiro não identificado mostra-se inverossímil e contradiz o conjunto probatório, especialmente diante da confirmação da vítima sobre o golpe sofrido e a destinação dos valores à conta do acusado.

7. Não se mostra crível a alegação de que apenas emprestou conta bancária para recebimento de valores em proveito de terceiro quando o acusado sequer consegue apresentar seu nome completo, endereço, conta bancária na qual depositou parte do montante, notadamente quando aduz que detinha com o beneficiário relação de proximidade familiar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, §§2º, I e §2º-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApCrim nº 1537469-89.2019.8.26.0050; TJMT, ApCrim 0000517-60.2016.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vinícius Santos Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do processo nº 1003928-56.2021.8.11.0055, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. 171, §§2º, I e §2º-A, do Código Penal (id. 243838666).

Além das referidas penas, o Juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, também condenou o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos causados à vítima, em razão da prática criminosa (id. 243838666).

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 171, §§2º, I e §2º-A, do Código Penal (id. 243838676).

As contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram pela rejeição do apelo defensivo e consequente manutenção da sentença condenatória (id. 234838679).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (id. 252508195).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Vinícius Santos Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 171, §§2º, I e §2º-A, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 24 de março de 2021, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
Vinícius Santos Silva
, com consciência e vontade, em conluio com terceiro não identificado nestes autos, vendeu coisa alheia como própria, consistente em uma motocicleta Honda Bros 160, mediante fraude eletrônica, causando prejuízo à vítima José Weliton Zacarias Silva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo apurado nos autos, a vítima encontrou um anúncio de venda da motocicleta retromencionada no Facebook, tendo como vendedor ‘Almeida Carlos’, e entrou em contato com a referida pessoa, sendo que durante a conversa o suposto vendedor informou que o bem pertencia ao denunciado e lhe encaminhou o contato telefônico dele.

Em continuidade, o ofendido entrou em contato com o implicado e o mesmo disse que a motocicleta estava na casa de seu pai, bem como poderia ir até o endereço para verificar a moto. Durante a negociação, firmaram a venda do bem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse sentido, a vítima foi até o endereço fornecido por
Vinícius
, comunicou o proprietário da residência que estava negociando a moto com seu filho, no entanto, não questionou o nome deste, sendo que verificou as funcionalidades da motocicleta e resolveu efetivar a compra.

Ato contínuo, José realizou uma transferência bancária para a conta do denunciado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e depositou, por meio de envelope, R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo acordado que pagaria o remanescente de R$ 2.000,00 (dois mil reais) quando Vinícius assinasse o recibo de transferência.

Assim, após a transferência, a vítima ligou para o implicado e comunicou a transação bancária, momento em que o denunciado afirmou que se tratava de um golpe e lhe bloqueou.

Diante disso, a vítima tentou estourar os valores depositados, mas não obteve sucesso, pois, a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já havia sido sacada pelo denunciado, todavia, conseguiu bloquear o depósito de R$ 1.000,00 (um mil reais)
” (id. 243838181).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 162.4.2021.10192, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência nº 2021.75593 por parte da vítima
, que informou que após ver um anúncio na rede social “facebook” da venda de uma motocicleta, entrou em contato com o número 99678-7734, pertencente à pessoa identificada como
Vinícius
.

A vítima mencionou que foi até um endereço indicado por seu interlocutor, onde testou a motocicleta e, após, realizou a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a agência n. 1918, conta n. 013.46672-2, titularizada em nome do apelante, inscrito no CPF 057.500.201-85.

A vítima também realizou um depósito em envelope no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mas ao retornar à residência para buscar a motocicleta, foi impedido pela proprietária e por um terceiro, que disseram que não receberam o dinheiro da negociação. Disse que ligou novamente para
Vinícius
e informou o pagamento, mas foi informado que se tratava de um golpe. Assim, retornou à agência bancária para tentar reaver os valores, mas relata que conseguiu estornar apenas o valor de R$ 1.000,00 (id. 243838170 e id. 243838179 – pp. 05/06).

Ao ser ouvido na fase investigatória,
Vinícius Santos Silva
negou a prática criminosa. Em seu favor alegou que recebeu uma ligação de seu genro (nome Thiago) informando que iria receber um dinheiro, mas como não tinha conta bancária, pediu os dados da agência e conta do apelante, para fins de recebimento dos referidos valores. Mencionou que por ceder a sua conta bancária receberia o valor de R$ 100,00 (cem reais). Disse que, de boa fé, cedeu os dados de sua conta, sendo informado por Thiago que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Salientou que após receber os valores, Thiago pediu para que sacasse o montante financeiro e lhe enviasse. Informou que parte dos valores foi enviado a Thiago e que gastou R$ 2.000,00 (dois mil reais) em comércios da cidade. Ao ser questionado sobre o nome completo de Thiago, o interrogado não soube informá-lo (id. 243838179 – pp. 11/12).

Durante a fase judicial, procedeu-se à nova oitiva da vítima José Weliton Zacarias da Silva que reiterou e detalhou como se deu a prática criminosa:

“[...]
no aplicativo do pregão de Tangará, quando viu a moto anunciada por R$ 10.000,00. A princípio começou a negociação com a pessoa de Neide. Ofereceu R$ 8.000,00 pela moto, mas não foi aceito. Dias depois viu a mesma moto anunciada, agora por R$ 8.000,00, mas já se tratava de outra pessoa que estaria vendendo o bem. E que mesmo assim não desconfiou porque o vendedor lhe possibilitou verificar a moto pessoalmente. O que foi feito. A negociação evoluiu e ele transferiu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais um depósito de R$ 3.000,00 (três mil reais) em envelope. Então o vendedor autorizou que este pegasse as chaves da moto. Quando já estava indo embora com a moto, foi cumprimentar os senhores que tinham lhe atendido. Nesse momento a sogra da verdadeira Dona da motocicleta comunicou por ligação a esta que o comprador do veículo estaria indo embora com o veículo. Sendo informada pela verdadeira dona que o veículo não tinha sido vendido. Instante depois a vítima recebeu uma ligação e uma pessoa informou que ele tinha caído num golpe. Não tem conhecimento se a pessoa com quem falou era Vinícius ou aquele cuja foto estava no anúncio, um homem de barba. Não conhecia nenhum dos dois. Nesse momento, ficou transtornado e, por isso, foi imediatamente ao Banco. Não conseguiu cancelar a transferência, apenas o depósito do envelope, razão pela qual ficou com o prejuízo da transferência. Registrou o boletim de ocorrência uma semana depois, apenas. O beneficiário da transferência foi à pessoa de
Vinícius Santos Silva
” (extrato da sentença – id. 243838666).

Por sua vez, o apelante
Vinícius Santos Silva
reiterou as declarações que prestou na fase policial quando foi interrogado em Juízo, ocasião em que mencionou:

“[...]
negou a prática dos fatos, declarando ter sido pressionado em sede policial para relatar o que disse naquela oportunidade. Informou que o marido de sua enteada pediu se poderia usar sua conta bancária para receber um dinheiro. Forneceu a conta, recebeu o dinheiro e transferiu para ele. Não sabe informar o nome dele, contato ou outra informação capaz de identificá-lo
” (extrato da sentença – id. 243838666).

Com base nestas informações, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 171, §§2º, I e §2º-A, do Código Penal.

Inconformado,
Vinícius Santos Silva
interpôs recurso de apelação e pugnou por sua absolvição alegando que não há provas suficientes para manutenção do édito condenatório.

Em seu favor, destaca que negou peremptoriamente a prática criminosa nas duas oportunidades em que fora ouvido. Pontuou que apenas cedeu a sua conta bancária ao namorado da irmã da sua ex-esposa, sem desconfiar que seria utilizado para o recebimento de valores oriundos da prática do crime de estelionato, pois na época eram parentes.

Mencionou que nenhuma medida cautelar foi requerida para averiguar se possuía materiais que pudessem ser utilizados na prática de crimes eletrônicos e que, em sua resposta à acusação, buscou provar sua inocência arrolando a testemunha Thiago Luiz (que teria solicitado sua conta emprestada). No entanto, a testemunha não foi ouvida na fase instrutória por não ter sido localizada.

Alegou que por não ter conhecimento de que sua conta seria utilizada pra o recebimento de valores provenientes de “golpe” não há como afirmar que agiu em concurso de pessoas que exige, dentre os seus requisitos, a existência de liame subjetivo entre os agentes.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, a materialidade do crime é incontroversa, pois além das declarações da vítima e admissão de recebimento por parte do apelante, o comprovante de depósito foi devidamente juntado aos autos (id. 243838179 – pp. 08/09).

Em segundo lugar, os elementos carreados ao feito não deixam dúvidas quanto ao envolvimento de
Vinícius Santos Silva
na trama criminosa.

Isso porque, apesar da informação de que apenas cedeu a sua conta bancária de boa fé e sem desconfiar de que seria utilizada para a percepção de valores decorrentes da prática de crime, não é crível acreditar que o apelante forneceria tais dados a alguém que indicou como um “parente”, sem conhecê-lo efetivamente.

Ao ser questionado na fase policial, o apelante disse que não sabia qual era o nome completo de Thiago. Perguntado sobre quais os dados da conta em que depositou o dinheiro parte do dinheiro recebido, disse não se lembrar (id. 243838179 – pp. 10/12).

Ora, o apelante disse que Thiago seria namorado da irmã de sua ex-esposa, logo era pessoa de seu convívio, não sendo plausível a alegação de que não tinha informações que pudessem levar à sua identificação, mesmo porque tais dados poderiam ser conseguidos consultando as pessoas que também tiveram contato com ele.

A facilidade para conseguir os dados pessoais de Thiago e também da conta bancária em que teria depositado parte dos valores financeiros fica ainda mais clara quando se verifica que o crime ocorreu em 24/03/2021, enquanto o apelante foi interrogado em 29/03/2021, ou seja, poucos dias depois.

Além disso, convém registrar que ao ser interrogado na fase policial, o apelante disse que “
foi até a casa lotérica do shopping center e fez um saque de R$ 3.000,00 (três mil reais) depois dirigiu-se até a casa lotérica que fica na Avenida Brasil, sendo ao lado da delegacia e enviou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para Thiago, uma vez que na referida casa lotérica o valor máximo que pode enviar é R$ 2.000,00 (dois mil reais). Que ato contínuo foi até a causa econômica de Tangará da Serra e mandou mais 1.000, totalizando assim 3.000,00 (três mil reais);
Que o restante, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) o interrogando gastou no comércio da cidade, inclusive uma parte gastou fazendo uso de seu cartão
” (id. 243838179 – pp. 10/12).

Em resumo, o apelante não apenas recebeu valores financeiros de origem desconhecida, a pedido de pessoa cuja identidade ou dados não soube fornecer, como também transferiu parte dos valores para uma conta que não conseguiu especificar. Além disso utilizou 40% (quarenta por cento) do montante percebido em proveito próprio e sem justificativa.

Tais elementos não deixam dúvidas que o apelante não é apenas um dos autores da prática criminosa, como também tirou considerável proveito dos valores provenientes do delito, pois admitiu na fase policial que gastou R$ 2.000,00 (dois mil reais) em comércios da cidade.

Inobstante alegue que na resposta à acusação buscou provar sua inocência, é certo que apenas indicou o nome incompleto de “Thiago” e forneceu um número de telefone de sua suposta convivente, sendo que outros elementos de prova poderiam ter sido produzidos a comprovar suas alegações. Todavia, da prova dos autos, verifica-se que os elementos carreados pela acusação permanecem incólumes, justificando a manutenção do édito condenatório.

Ao proceder ao julgamento do recurso de apelação nº 1537469-89.2019.8.26.0050, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou questão semelhante a aqui apreciada.

Naquela oportunidade, a Corte Bandeirante julgou caso em que o acusado recebeu valores financeiros em sua conta bancária advindos de golpe, oportunidade em que se anotou:

“
Vale dizer, não se discute que houve efetivo recebimento de valores pelo acusado em sua conta bancária (conforme igualmente comprova o documento de fls. 61), que, por outro lado, sequer conseguiu identificar quem seria o tal amigo para quem emprestou a conta para recebimento de alta quantia de dinheiro.

Até porque o ofendido, por sua vez, confirmou integralmente o negócio e o estelionato de que foi vítima, a ponto de ter depositado o valor na conta indicada pelo suposto vendedor do caminhão (fls. 116).

Ora, não é crível que alguém simplesmente ceda sua conta bancária para alguém, que sequer consegue identificar, sem trazer qualquer indicação do motivo para esse empréstimo. E mais, em seguida, em atitude altamente incomum, realize inúmeros saques em dinheiro em caixas eletrônicos, e entregue simplesmente ao tal amigo sem maiores formalidades
” (TJSP – ApCrim nº 1537469-89.2019.8.26.0050. 11º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Desembargador Alexandre Carvalho e Silva de Almeida. Julgado em 02/11/2022).

Do mesmo modo, colhe-se do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgado em que se adotou posição idêntica, confira-se:

“
Constatado que o apelante recebeu indevidamente valores em sua conta bancária; e, logo em seguida, efetuou o saque, aliado aos depoimentos da vítima indicativos de participação daquele na prática do ardil para prejuízo e obtenção de vantagem indevida, fica demonstrada sua autoria em relação à infração penal de estelionato
” (N.U 0000517-60.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023).

Assim, devidamente comprovado que o apelante não apenas recebeu valores financeiros provenientes da prática do crime de estelionato, sacou e gastou boa parte do montante percebido, não há razão para alteração do édito condenatório.

Frente ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Vinícius Santos Silva
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024